Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIA ADEQUADA. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, qualquer decisão proferida no Cumprimento de Sentença pode ser impugnada por Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo de impugnação pela via recursal adequada, opera-se a preclusão temporal.
2. Muito embora a jurisprudência seja "no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt no REsp n. 2.146.939/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.), na hipótese em exame, nem sequer houve fixação da verba honorária.
3. Segundo o art. 85, § 18, do Código de Processo Civil, “caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”. 3.1. Por expressa disposição legal, a via adequada à pretensão de definir e cobrar os honorários sucumbenciais devidos, quando omitidos em decisão transitada em julgado, é a ação autônoma.
4. Recurso não conhecido.